Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-76.2020.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005185-76.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEITON RIBAS - CPF: 066.666.509-56 (EMBARGANTE), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), Instituto de Terras de Mato Grosso (EMBARGADO), KLISMAHN SANTOS DO MONTE - CPF: 040.166.571-21 (ADVOGADO), FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - CPF: 022.401.811-68 (EMBARGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (EMBARGANTE), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (ADVOGADO), CLEITON RIBAS - CPF: 066.666.509-56 (EMBARGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - CPF: 708.749.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
-
CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE -
MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA - ATENDIMENTO
- EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1005185-76.2020.8.11.0015

EMBARGANTE: CLEITON RIBAS

EMBARGADO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleiton Ribas contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, retificou a sentença em remessa necessária para denegar a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – PEDIDO INICIAL PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, visto que denegou a ordem sob o argumento de que não houve manifestação prévia da Administração sobre o pedido, invadindo a competência atribuída ao Poder Executivo. Contudo, o órgão coator já havia proferido decisão no processo administrativo negando a expedição da certidão de localização de área, de modo que não houve supressão da esfera administrativa.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição contida no acórdão para manter a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cleiton Ribas contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, retificou a sentença em remessa necessária para denegar a segurança vindicada, restando, assim, ementado:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – PEDIDO INICIAL PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA – APELO PREJUDICADO.

Constatada a demora da Administração em analisar requerimento de servidor, não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido,
sob pena de invadir a competência atribuída ao Poder Executivo, com afronta ao princípio da separação de poderes.

Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

Nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, entende-se por omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no §1º do art. 489 do CPC.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.

Já a obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, ao não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Por fim, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador.

Passados os esclarecimentos iniciais, passo à análise do recurso interposto.

Pois bem.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório, visto que denegou a ordem sob o argumento de que não houve manifestação prévia da Administração sobre o pedido, invadindo a competência atribuída ao Poder Executivo. Contudo, o órgão coator já havia proferido decisão no processo administrativo negando a expedição da certidão de localização de área, de modo que não houve supressão da esfera administrativa.

Analisando detidamente os autos, não verifico qualquer contradição no julgado, tendo em vista que a impetração do mandado de segurança teve como motivo a demora da administração pública estadual em analisar o pedido administrativo protocolado pelo ora embargante.

Eis a descrição dos fatos na exordial do
mandamus
:

[...]. O impetrante no dia 21.08.2019 solicitou CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO DA ÁREA: 9.999,00 HA, DENOMINAÇÃO: ÁREAS DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO CABECEIRA DA MATRÍCULA:7,609-REGI SINOP NO MUNICIPIO: SORRISO, junto ao impetrado INTERMAT (Instituto de Terras do Mato Grosso), sob o protocolo nº 401990-2019, vejamos:

[...].

Ocorre Excelência, que desde novembro de 2019, o pedido encontra-se parado no Gabinete para manifestação do Presidente, conforme faz prova abaixo:

[...].

Inúmeras foram as tentativas de entrar em contato com a impetrada através de seus representantes para requerer e tentar entender a demora, entretanto, sem nenhuma resposta. O impetrante precisa desse documento com urgência!!! [...].

Seja julgada totalmente procedente a liminar pleiteada para que a autoridade coatora seja condenada a expedir imediatamente a CERTIDÃO solicitada pelo impetrante através do protocolo nº 401990-2019. [...].

Tanto é que, quando o Magistrado de Primeiro Grau concedeu a medida liminar (
13-5-2020
), determinou, inicialmente, a intimação da autoridade coatora para
proceder imediatamente a análise do pedido
protocolado sob o nº. 401990-2019 (id. 126309868).

Conforme informações prestadas tanto pelo Estado de Mato Grosso quanto pelo INTERMAT, o requerimento administrativo foi analisado após a concessão da liminar, mais precisamente em
17-9-2020
(id. 126315267).

Desse modo, como o pedido somente foi analisado diante da concessão da liminar, o mérito deveria ser analisado, a fim de verificar se, de fato, o impetrante tinha direito. Ocorre que, conforme consignado no acórdão embargado,
constatada a demora da Administração em analisar requerimento do impetrante,

não compete ao Poder Judiciário deferir, desde logo, o pedido, mas fixar prazo para que seja decidido.

Assim, não poderia o Magistrado
a quo
, no mérito, determinar a expedição da certidão requerida, eis que invadiu a competência atribuída ao Poder Executivo.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é sanar contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, principalmente pelo fato de que, com a retificação da sentença,
restou revogada a condenação do impetrado ao pagamento das
astreintes
pelo descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 1.770.000,00 (um milhão setecentos e setenta mil reais).

Desse modo, devidamente demonstrado que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara deveria se pronunciar, não há que se falar em contradição.

Com estas considerações,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023